Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736261-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA ELIENE SANTIAGO DE MORAIS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. (ID no 30661701) contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido da penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada (proc. no 0025560-18.2013.8.07.0001, ID no 107516164). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 30661703). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO